Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE SUSPENSÃO IMEDIATA DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADO. ISENÇÃO. LEGALIDADE ESTRITA. CARDIOPATIA GRAVE. PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na possibilidade (não) de se deferir a suspensão dos descontos retidos na fonte do imposto de renda, em razão da alegada cardiopatia grave do agente público aposentado.
II. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.116.60/BA, definiu que o rol contido no supramencionado dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias.
III. Embora a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça permita a concessão judicial da isenção do imposto de renda a aposentados sem a exigência de laudo médico oficial, desde que o magistrado considere que a presença de doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova, no caso concreto desponta a necessidade de exame pela perícia médica oficial.
IV. No mais, cabe destacar que não se trata de afirmar que a agravante não tenha direito à isenção de pagamento da parcela do imposto de renda incidente nos proventos de sua aposentadoria, mas apenas que não há elementos que permitam a concessão dessa medida no atual estágio processual (de modo excepcional), sem a finalização da necessária instrução probatória.
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.